Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
O paciente, preso em flagrante em 30.11.19, pelos crimes de injúria e ameaça, no âmbito doméstico e familiar, teve deferida a liberdade provisória, sem fiança, na audiência de custódia, ocorrida em 1o.12.19. Naquela oportunidade, foram impostas medidas protetivas de urgência, entre essas não se aproximar da vítima e não ter contato com ela por qualquer meio de comunicação, além de monitoramento eletrônico, esse pelo prazo de 90 dias (ID 15677955, p. 27/8). Relatório de ocorrência enviado ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico – CIME informou que o paciente descumpriu a medida protetiva imposta -- retirou a tornozeleira eletrônica e manteve contato com a vítima pelo aplicativo “Whatsapp” (IDs 54825507, p. 33/4 e 54825507, p. 1/4). Descumpridas as medidas, teve então, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva decretada -- para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar a reiteração delitiva (ID 58805037, p. 10/12). O paciente foi preso no dia 4.2.20 (ID 58805041) e denunciado pelo crime de ameaça (ID 54823843). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. O paciente descumpriu medidas protetivas concedidas em favor da vítima – retirou a tornozeleira eletrônica e enviou mensagem por “whatsapp”, ameaçando a vítima. A hipótese é ainda mais grave. Por mensagem, disse: “não tenho medo nem de polícia; tirei até a tornozeleira”; pra vcs vê q polícia não é nada para mim; (...) se eu quise [sic] fazer o que eu quiser eu fasso [sic]; tenho medo de ninguém nem de porra de polícia” (ID 15677955, p. 41/5). Em seguida, enviou fotografias do tornozelo sem o monitoramento eletrônico e do dispositivo em sua mão. As condutas, além de caracterizar os crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, revelam a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Há que se considerar, ainda, que o paciente registra condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado (ID 15681762). Ainda que a pena imposta para o crime de ameaça seja de 1 a 6 meses de detenção, o paciente foi preso em flagrante pelos crimes de injúria e ameaça, posteriormente, ameaçou novamente a vítima e descumpriu medidas protetivas. As penas mínimas dos crimes, somadas, totalizam 6 meses de detenção. Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, não são suficientes para garantir a integridade física da ofendida. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, pois após serem deferidas, em audiência de custódia que lhe concedeu liberdade provisória, voltou a perturbar e a ameaçar a vítima. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas. A custódia deve ser mantida como forma de proteger a integridade física e psíquica da vítima. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos). Não há, pois, risco iminente de que o paciente estará exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.” Presente está um dos requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.